Tribunal: STF
Processo: RHC 208290
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Pereira de Souza interpôs recurso ordinário no agravo regimental em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado.



    III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer "impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade" (AgRg nos EDcl no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019).



    IV - Nem se olvide que o eg. Tribunal de origem concluiu, sob exaustivo exame do caderno probatório e mediante fundamentação própria, específica e concreta, no mesmo sentido aqui delineado. Assim, obstada a análise de todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas. Verbis: "Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do ilícito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ" (HC n. 431.708/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018).



    V – No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 659.400 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Pretende, em síntese, a absolvição do recorrente. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim fundamentou a condenação do recorrente:



    2.1.2. Associação para o tráfico



    Buscam também os apelantes a absolvição no tocante ao crime de associação para o tráfico por alegada insuficiência de provas. 



    [...]



    No caso dos autos, em que pese as declarações feitas pelos apelantes no sentido de negar a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, é inequívoco que todos sabiam e estavam envolvidos, cada qual colaborando de um modo, para juntos e, ainda que em posições antagônicas, engendrados para tal fim, promoverem o tráfico de drogas. 



    É o que se constata, sobretudo diante das investigações levadas a efeito pelo setor de inteligência da Polícia Civil, conforme Relatório acostado à f.97-100 (vide excerto no item anterior), cujo teor, corroborado por denúncias anônimas, ratifica que JORGE MARCOS (corréu) e os apelantes BRENO E BRUNO estavam associados fazer o comércio ilícito de entorpecentes na região do médio/alto Bairro São João, ao passo que JEFERSON, IGOR, GUILHERME, RAFAEL, WENDERSON E WELITON integravam o outro grupo atuante no local, em específico, na região do baixo bairro São João. 



    [...]



    Destarte, a prova dos autos revelou de forma detalhada a prática ilícita dos apelantes, permitindo que se delineasse verdadeiras quadrilhas de traficantes, vez que é possível, conforme visto, havia divisão de funções dentro dos grupos tais como aquisição, guarda, negociação, transporte, distribuição e comercialização. 



    Com efeito, para o eventual acolhimento de sua tese defensiva – ausência de provas suficientes para a condenação -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR/MT; ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887/MS, ministro Dias Toffoli):



    2. Para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pela instância ordinária apontam no sentido da prática do delito.



    (RHC 205.949 AgR, ministra Rosa Weber)



    No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público Federal: 



    De qualquer modo, uma vez que a acusação logrou comprovar a autoria e a materialidade delitiva, tanto pelos elementos indiciários colhidos ao longo do inquérito penal quanto pelas provas obtidas ao longo da instrução criminal, e que a defesa não conseguiu comprovar a sua tese absolutória, correta a condenação do recorrente. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator